Tribunal: TJSP
Processo: 2157080-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Necessidade de garantia integral do Juízo – Tema no 30 dos IRDR – Juízo de origem que concedeu a possibilidade de reforço da penhora – Tese fixada no julgamento do Tema no 260 dos Recursos Repetitivos observada – Bens oferecidos que não obedecem à ordem de preferência do art. 11 da Lei no 6.830/80 – Recurso não provido.